Tribunal: TJSP
Processo: 1024514-25.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. Pedido de declaração de nulidade de contrato de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Preliminares afastadas. Contrato que exigia duas assinaturas da empresa contratante, uma das quais, procurador, sem poderes para tanto e em desconformidade com determinação do Estatuto Social. Inexistência de indícios de realização do trabalho. Prestação efetiva dos

Ementa:
APELAÇÃO. Pedido de declaração de nulidade de contrato de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Preliminares afastadas. Contrato que exigia duas assinaturas da empresa contratante, uma das quais, procurador, sem poderes para tanto e em desconformidade com determinação do Estatuto Social. Inexistência de indícios de realização do trabalho. Prestação efetiva dos serviços advocatícios não foi comprovada. Não aplicação da teoria da aparência no caso específico considerando que não há demonstração da prestação do serviço realizado. Contrato declarado nulo. Sentença mantida. Recurso desprovido.